Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE. INDEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado por este eg. Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça da parte representada pela Curadoria Especial depende de comprovação, não sendo decorrência automática da ausência do réu assistido pela Curadoria.
1.1. Ausente a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, incabível o deferimento do pedido de gratuidade.
2. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, contudo, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando os fatos estão narrados na inicial e os documentos necessários estão juntados aos autos, sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
3. As contrarrazões se prestam a refutar as razões do recurso interposto pela parte adversa, sendo a via inadequada para a realização de pedido de reforma da decisão recorrida. Pedido em contrarrazões não conhecido.
4. Conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, na condição de autor da ação, possui a prerrogativa de escolher ajuizar o feito no foro de seu domicílio, a fim de facilitar a defesa de seus direitos.
4.1. Verifica-se a abusividade de cláusula de eleição de foro lançada em contrato firmado entre as partes, quando mostra-se apta a dificultar a realização da defesa dos direitos do consumidor.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.